Tribunal: TCU
Processo: 041.650/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 393/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.650/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Luciana Barbosa da Veiga (XXX.541.614-XX); Luciana Barbosa de Brito Mariz Paiva (XXX.639.254-XX); Luciana Gotler (XXX.054.100-XX); Luciana Orestes Fagundes (XXX.419.100-XX); Luciana Torres de Gouveia (XXX.091.957-XX); Luciano Ayres de Moraes (XXX.685.580-XX); Luciano Guths (XXX.320.380-XX); Luciano de Almeida Omar (XXX.100.626-XX); Luciano de Oliveira Monteiro (XXX.059.481-XX); Rafael Pedrotti Carrard (XXX.372.170-XX) 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.